Tribunal: TJDFT
Processo: 0718051-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ENFRENTADAS. REANÁLIZE DE MATÉRIA CONTROVERTIDA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que não subsistiu qualquer violação à boa-fé objetiva, relativamente à postura do embargado no manejo da ação monitória, inclusive sopesando as razões invocadas pela ora embargante quanto à aplicação da denominada teoria do “duty to mitigate the loss”, daí porque não há qualquer vício a ser suprido, quiçá pela invocação da parte às disposições contratuais que, em nenhum momento, criaram a expectativa legítima de que o crédito não seria objeto de cobrança.
5. Recurso conhecido e não provido.